Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013366-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (AGRAVANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), AGNALDO FERREIRA BORGES - CPF: 482.095.031-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013366-77.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MASSA FALIDA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente.
O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034429-69.2020.8.11.0041

APELANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

APELADO: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.
, de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por
Agnaldo Ferreira Borges
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Explica que desde a decretação da falência, a Administradora Judicial não arrecadou bens da massa falida. Complementa que teve todos os seus bens indisponibilizados pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Medida Cautelar n. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, ambas propostas pelo Ministério Público do Estado do Acre.

Alega, assim, que todos os seus bens se encontram bloqueados.

Sustenta, também, que o passivo provisório gira em torno de R$ 4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o pedido de assistência judiciária.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para conceder a assistência judiciária.

Efeito suspensivo indeferido (id 95930480).

Sem contraminuta (id 99114472).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse na sua intervenção

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013366-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem. A fim de comprovar a alegada necessidade, a agravante apresentou balanço patrimonial de 2019, relação de credores da massa falida e decisão de conflito de competência perante o STJ.

Com efeito,
a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Ocorre que, na hipótese, os documentos colacionados não são eficientes para comprovar a
alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, em particular, não demonstram a incapacidade de pagamento do preparo deste Agravo, que, aliás, importa em aproximados R$ 400,00.

Insta salientar que o só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.-
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SEGURADORA RECORRENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao revés do entendimento da agravante, o fato de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial não é bastante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo necessário, como cediço, provas aptas a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais
, o que não se verifica nos Autos.”

(N.U 1001583-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Importante consignar que a assistência judiciária foi indeferida a ora agravante, em decisão proferida na Apelação Cível n. 1002805-12.2017.8.11.0007, de relatoria do e. Desembargador José Zuquim Nogueira.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021